Tribunal: TJES
Processo: 5001985-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Evidente a
configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar - aposentadoria.

I
I -

A
fixação do
quantum
deve
ocorrer com
moderação,
atentando-se
o julgador
a
diversos elementos, sobretudo a gravidade do dano e a condição financeira das partes,
de modo a não causar enriquecimento sem causa.
Assim, adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

I
II –

N
ão havendo prova da disponibilização de valores pela instituição bancária, não há que se falar em compensação de valores.

I
V –
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001985-18.2022.8.08.0011

APTE:
ELENA DA CONCEICAO BARROSO

APDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
sentença
que julgou

procedente a
ação matriz,
porém, arbitrou a indenização por danos morais em quantia
aquém
da pleiteada
.

Em suas razões,
a
apelant
e argumenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório. Justifica sua irresignação afirmando que
a referida rubrica deve representar uma compensação pelo sofrimento causado
e, ao mesmo tempo, uma reprimenda ao apelado para que não mais proceda de forma indevida.

S
ustenta que a angústia, aflição e sofrimento que passou são incalculáveis,
bem como, que devem ser observados precedentes desta Câmara em casos análogos.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença no que tange à determinação de compensação de valor
es
, eis que
não recebeu nenhuma quantia da instituição financeira ré/apelada.

De partida, rememoro que, não tendo havido recurso em face dos demais tópicos da sentença, operou-se a preclusão
em relação a estes
, não podendo este Sodalício revis
á-los
de ofício.

P
ois bem.

O dano moral,
in casu
, como bem pontuado pelo magistrado singular, decorreu

da fraude que foi vítima a autora/apelante, de forma que “
o banco deve ser responsabilizado, pela desídia na aferição da idoneidade das informações prestadas por quem contrata seus serviços, o que dá azo a fraudes como a examinada nestes autos e que tem o condão de violar os direitos da personalidade do consumidor
”.

Já
para
a fixação do
quantum
deve
o julgador atentar-se a diversos elementos, sobretudo a gravidade do dano e a condição financeira das partes.

N
o que tange à extensão do dano, embora os descontos possam não parecer uma quantia relevante, para uma pessoa aposentada pelo INSS, no atual cenário econômico do país, qualquer diminuição desautorizada em sua já parca renda é capaz de causar-lhe demasiada angústia e prejuízo.

Noutro giro, a apelada é empresa de
grande porte, com capital social de mais de cinco milhões.

Não obstante,
o valor
deve ser fixado com moderação, de modo a não causar enriquecimento sem causa,
bem como, deve ser ponderado o curto lapso temporal em que ocorreram os descontos
(01/2022 a 03/2022).

Neste cenário,
entendo dev
a
ser mantida a quantia arbitrada pelo togado primevo –
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em casos similares já decidiu a jurisprudência pátria:

Ação de restituição de valores e reparação por danos morais.
Desconto indevido no benefício previdenciário
da Autora e repetição do indébito em dobro. Questões que restaram incontroversas.
Dano moral configurado. Montante fixado em R$ 1.000,00 que se mostra adequado à hipótese em tela. Descontos efetivados em baixo valor (R$ 20,17) e por curto período não restituído (três meses).
Sem majoração da verba honorária, pois adequadamente arbitrada (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012889420228260486 Quatá, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

[...]

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. BAIXO VALOR DO DESCONTO POR CURTO PERÍODO. REPERCUSSÃO DE MENOR GRAU. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-CE - RI: 00018274520198060161 CE 0001827-45.2019.8.06.0161, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 27/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL AFETA À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300803625 Nº único: 0001228-95.2021.8.25.0068 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 10/04/2023) (TJ-SE - AC: 00012289520218250068, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Quanto à determinação de compensação, é de curial sabendo que, nos termos do
art. 182 do Código Civil,
“
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]”
.

N
o caso sob exame, a parte ré/apelada não demonstrou a disponibilização de valores para a autora/apelante. Inclusiv
e
, o documento de ID 6688367 (pag. 5 de 13)
revela que a liberação deveria ocorrer em favor do Paraná Banco S/A, instituição que sequer possui filial neste Estado.

O
utrossim, ao contrário do que afirmou o juízo a quo, em sede de réplica a autora, ora apelante, insurgiu-se quanto à alegação de liberação de crédito. Transcrevo:

Ante isso, impugna a parte autora por todos os documentos acostados especialmente aquela que faz menção ao valor creditado que sem qualquer sombra de dúvidas nada prova sobre o depósito ou transferência realizada.

Convém rememorar que esta contratação
inexistiu ao passo que o percebimento do crédito também
.

[...]

Diante do exposto,
impugna a parte autora pelo contrato juntado aos autos e documento de depósito/transferência do valor
. Requer a intimação da Caixa Econômica Federal para que informe aos autos se o valor do respectivo empréstimo consignado foi depositado na conta da Autora. É o que requer!

Assim,
não há que se falar em compensação.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a compensação autorizada na sentença, eis que inexistente crédito em favor da instituição bancári
a
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.